Tribunal: TJSP
Processo: 0000451-60.1996.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial – Pretensão de reforma da sentença, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente – Insubsistência – Sob a égide do CPC/73, aplica-se analogicamente o disposto no art. 40, §2o, da Lei de Execução Fiscal, segundo o qual a contagem do prazo da prescrição intercorrente das execuções suspensas por ausência de bens começa a fluir após um ano da

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial – Pretensão de reforma da sentença, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente – Insubsistência – Sob a égide do CPC/73, aplica-se analogicamente o disposto no art. 40, §2o, da Lei de Execução Fiscal, segundo o qual a contagem do prazo da prescrição intercorrente das execuções suspensas por ausência de bens começa a fluir após um ano da suspensão – Prazo prescricional quinquenal, ex vi do que preceitua o art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil – Súmula 150 do STF – Inaplicabilidade, in casu, do art. 1.056 do CPC/15 - Precedente do Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1.604.421-SC – Pretensão de afastamento da multa fixada no julgamento de embargos de declaração opostos pelos exequente, com fulcro no disposto no §2o do art. 1.026 do CPC/2015 – Acolhimento – Não se vislumbra in casu a finalidade procrastinatória na oposição dos embargos de declaração pelo exequente – Penalidade afastada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000451-60.1996.8.26.0456, da Comarca de Pirapozinho, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, são apelados HAROLDO PEREIRA TOSTA,
MARCILIO PEREIRA TOSTA e GILDA DIAS PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000451-60.1996.8.26.0456 -Voto no 3926
2
Apelação 0000451-60.1996.8.26.0456
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelados: Haroldo Pereira Tosta e outros
Juiz: Adriano Camargo Patussi
Comarca: Pirapozinho 1a Vara Judicial
Voto n. 3926
Ação de execução de título extrajudicial
Pretensão de
reforma da sentença, que reconheceu a ocorrência de
prescrição intercorrente Insubsistência Sob a égide do
CPC/73, aplica-se analogicamente o disposto no art. 40, §2o,
da Lei de Execução Fiscal, segundo o qual a contagem do
prazo da prescrição intercorrente das execuções suspensas
por ausência de bens começa a fluir após um ano da
suspensão Prazo prescricional quinquenal, ex vi do que
preceitua o art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil Súmula
150 do STF Inaplicabilidade, in casu, do art. 1.056 do
CPC/15 - Precedente do Incidente de Assunção de
Competência no REsp no 1.604.421-SC
Pretensão de
afastamento da multa fixada no julgamento de embargos de
declaração opostos pelos exequente, com fulcro no disposto
no §2o do art. 1.026 do CPC/2015 Acolhimento Não se
vislumbra in casu a finalidade procrastinatória na oposição
dos embargos de declaração pelo exequente Penalidade
afastada Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença (fls.
166/167), que reconheceu a prescrição intercorrente e declarou extinta a execução
movida por Banco do Brasil S/A em face de Haroldo Pereira Tosta, Marcílio Pereira
Tosta e Gilda Dias Pereira.
Foram opostos embargos de declaração pelo exequente (fls. 170/179),
que foram rejeitados, sendo imposta multa ao recorrente em virtude do caráter
protelatório do recurso (fl. 180).
Irresignado, recorre o banco exequente (fls. 183/194), aduzindo, em
síntese, que a prescrição intercorrente não se consumou, pois não se manteve inerte
durante todo o trâmite processual, efetuando providências visando à satisfação do seu
crédito, afirmando a ausência de desídia in casu. Acrescenta que o processo foi
remetido ao arquivo por ausência de bens penhoráveis, não tendo havido qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000451-60.1996.8.26.0456 -Voto no 3926
3
determinação do juízo para movimentação dos autos. Defende que o início do prazo
prescricional representa a data da entrada em vigência do Diploma Processual atual
(2015), nos termos do artigo 1.056 do CPC/2015. Além disso, afirmou que a lei
processual civil impõe a necessidade de prévia intimação pessoal da parte, bem como
oportunidade para que se manifeste acerca de eventual prescrição. Por derradeiro,
intenta obter o afastamento da condenação ao pagamento de multa fixada no
julgamento dos embargos de declaração, por considerar o douto magistrado a quo
que a oposição pelo exequente dos declaratórios teve intuito protelatório.
Forte nessas premissas, propugnou pelo provimento do recurso, com o
afastamento do decreto de prescrição intercorrente e da multa imposta nos
declaratórios, determinando-se o prosseguimento da ação.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 196/199).
Embora intimados, os executados não apresentaram contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
Por proêmio, ressalto que a prescrição intercorrente não foi
introduzida ao ordenamento jurídico brasileiro com a vigência do Código de
Processo Civil de 2015, tendo sido apenas regulamentada formalmente pelo novo
diploma processual.
Deveras, mesmo na vigência da lei processual civil anterior, os
tribunais superiores já admitiam a prescrição intercorrente nas hipóteses em que o
processo permanecesse paralisado por determinado lapso temporal, em razão da
inércia da parte em buscar a satisfação do seu crédito.
Isso porque se adotava o entendimento de que nenhum processo
poderia ser suspenso por prazo indeterminado, pois, do contrário, a parte executada
viveria eternamente com uma espada de Dâmocles sobre a cabeça.
No mesmo diapasão, a doutrina processualista contemporânea,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000451-60.1996.8.26.0456 -Voto no 3926
4
preconiza com acuidade, consoante escólio de Araken de Assis, que “a suspensão
indefinida se afigura ilegal e gravosa, porque expõe o executado, cuja
responsabilidade se cifra ao patrimônio (art. 591), aos efeitos permanentes da
litispendência.” (Manual de Processo de Execução, 13a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2010, p. 546).
Com efeito, a jurisprudência passou a aplicar, analogicamente, as
regras previstas no art. 265, §5o, do Código de Processo Civil de 1973 e art. 40, §2o,
da Lei no 6.830/80, consoante se verifica de trecho abaixo transcrito do voto
proferido pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino no julgamento do REsp no
1.522.092/MS (DJe 19/10/2015):
Como o Código de Processo civil em vigor não estabeleceu
prazo para a suspensão, cabe suprir a lacuna por meio da
analogia, utilizando-se do prazo de um ano previsto no art.
265, §5o, do Código de Processo Civil e art. 40, §2o, da Lei no
6.830/80.
Caso o juízo tivesse fixado prazo para a suspensão, a
prescrição seria contada do fim desse prazo, após o qual
caberia à parte promover o andamento da execução.
Desse modo, findo o prazo razoável de 1 (um) ano para a suspensão da
execução, o prazo prescricional é retomado.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que não se desconhece o
entendimento acerca da necessidade de prévia intimação do exequente como
condição para a caracterização de sua desídia e, consequentemente, do
reconhecimento da prescrição intercorrente.
Todavia, referida orientação jurisprudencial foi recentemente revista
pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual fixou a tese de que é prescindível a
intimação pessoal prévia do exequente, bastando que seja respeitado o princípio do
contraditório (AgInt. no Resp 1615303/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze,
Terceira Turma, j. 25/04/2017).
Tecidas referidas considerações, observo que a presente ação
executiva está fulminada pela prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000451-60.1996.8.26.0456 -Voto no 3926
5
Deveras, compulsando os autos, verifica-se que, por meio da petição
de fls. 136, foi requerido pelo banco exequente a suspensão do processo nos termos
do art. 791, III, do CPC/1973, razão pela qual os autos foram remetidos ao arquivo
em 21 de agosto de 2003 (fl. 139), somente sendo desarquivados pelo exequente em
janeiro de 2018, vindo apenas o credor a efetivamente impulsionar o feito,
requerendo a realização de pesquisas em nome dos executados via Bacenjud,
Renajud e Infojud, por meio da petição protocolizada em 23 de maio de 2018 (fl.
153), quando a pretensão executória, contudo, já se encontrava prescrita.
Com efeito, cuida-se de pretensão executória fundada em contrato de
abertura de crédito fixo, cujo prazo prescricional de cobrança sob a égide do Código
Civil de 1916 era vintenária e, no Código Civil de 2002, passou a ser regido pelo art.
206, §5o, I, que estabelece o prazo quinquenal:
“MONITÓRIA Contrato de abertura de crédito fixo para cobertura de
cheque especial Inépcia da inicial inocorrente Prova escrita Opção do
credor pela via monitória, ainda que detentor de título executivo
extrajudicial Adequação da via eleita - Prescrição Instrumento
celebrado na vigência do Código Civil de 1916 Prescrição vintenária
Inteligência do artigo 177 do Diploma Civil então vigente Hipótese
em que o prazo prescricional reduzido deve, agora, ser contado a partir
da entrada em vigor do novel Código Civil, a teor do artigo 2.028
Incidência
do
artigo
206,
§
5o,
I,
do
estatuto
de
regência Prescrição quinquenal que não se havia consumado quando
da propositura da ação Ausência de prova de pagamento das parcelas
vencidas Réus que não se desincumbiram do seu ônus probatório Art.
333, II, do CPC - Procedência da lide injuntiva - Recurso improvido”
(Apelação Cível no 0099051-09.2008.8.26.0000, 20a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Correia Lima, j. 18-02-2013, v. u.).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de Execução de Título
Extrajudicial Contrato de Abertura de Crédito Fixo (empréstimo)
Exceção
de
pré
executividade
Prescrição afastada. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO não evidenciada
A pretensão de cobrança de dívida fundada em contrato de abertura de
crédito fixo prescreve em cinco anos, segundo o art. 206, §5o, I, do
Código Civil, que trata de cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular Agravante-avalista que ingressou
no processo em momento posterior Citação do devedor solidário
realizada - Interrupção do prazo prescricional que também atinge os
avalistas (devedores solidários) Inteligência do artigo 204, § 1o, do
Código Civil
Decurso do prazo qüinqüenal não verificado.
PESCRIÇÃO INTERCORRENTE Não ocorrência Processo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000451-60.1996.8.26.0456 -Voto no 3926
6
ficou paralisado por mais de cinco anos - Aplicação das teses firmadas
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao admitir o Incidente de
Assunção de Competência suscitado de ofício no Recurso Especial
no1.604.412-SC.
Recurso
improvido.”
(A.
I.
no
2046616-72.2018.8.26.0000, 24a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Denise Andréa Martins Retamero, j. 07-05-2019, v. u.).
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRATO DE
ABERTURA DE CRÉDITO FIXO
Prescrição
Vencimento
antecipado que não altera o termo inicial da contagem do prazo -
Início com o vencimento regular do contrato
Precedentes do
Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de
Justiça Prazo de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do Código Civil) -
Prescrição inocorrente - Recurso provido.” (Apelação Cível no
0012159-45.2010.8.26.0609, 38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Mario de Oliveira, j. 29-03-2019, v. u.).
Considerando-se que a execução foi arquivada em 21 de agosto de
2003, no momento do protocolo da petição com a finalidade de desarquivar os autos
(10 de janeiro de 2018), a prescrição já se consumara, antes mesmo do advento no
Código de Processo Civil de 2015.
De todo modo, por oportuno, cumpre obtemperar que a existência de
regra de transição prevista no art. 1.056 do Novo Código de Processo Civil não é
capaz de infirmar a conclusão adotada, pois aplicável, exclusivamente, aos processos
executivos em tramitação que se encontravam suspensos por ocasião da sua entrada
em vigor.
Nesse sentido, aos prazos prescricionais já transcorridos ou iniciados
na vigência do Código de Processo Civil de 1973, ainda que se aplique
imediatamente o Código de Processo Civil de 2015, não serão eles reiniciados, nem
tampouco reabertos, devendo sua contagem observar a legislação então vigente.
Esse, aliás, foi o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal
de Justiça no Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1.604.412-SC,
julgado em 27/06/2018, sob relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze, cuja
ementa se transcreve:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000451-60.1996.8.26.0456 -Voto no 3926
7
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
ASSUNÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-
EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do
CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas
causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por
prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado,
conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do
Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na
vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão
do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo
inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses
em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor
da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação
que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional
ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa
da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser
respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve
zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de
ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente
intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década
após o arquivamento administrativo do processo, não houve a
intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do
contraditório. 3. Recurso especial provido.
Ressalta-se, por oportuno, que a tese fixada em sede de incidente de
assunção de competência é vinculante, nos termos do art. 947, §3o, do Código de
Processo Civil, e deve ser aplicada imediatamente.
Deveras, não se afigura factível a esta Colenda Câmara modular os
efeitos do v. acórdão proferido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando
este não tenha determinado efeito ex nunc à sua decisão, especialmente diante do
entendimento emanado de que a prescrição intercorrente incide sobre as causas
regidas pelo Código de Processo Civil de 1973.
Em caso análogo, já decidiu no mesmo sentido o Egrégio Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000451-60.1996.8.26.0456 -Voto no 3926
8
Justiça do Estado de São Paulo, consoante se vê:
“APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL Pretensão ao pagamento de valores previstos em
instrumento particular de confissão de dívida Sentença de extinção,
ante o reconhecimento da prescrição intercorrente Pleito de reforma da
sentença Não cabimento Entendimento do C. STJ no julgamento do
Incidente de Assunção de Competência, tirado do RE no
1.604.412/SC, que deve ser aplicado ao caso em apreço, não havendo
que se falar em violação à segurança jurídica Incide prescrição
intercorrente nas causas regidas pelo CPC/1.973 (Lei Fed. no 5.869, de
11/01/1.973), não sendo possível a pretendida modulação dos efeitos
do v. acórdão proferido pelo C. STJ no supracitado julgamento
Ademais, regra do art. 1.056 do CPC inaplicável ao caso dos autos
Sentença mantida APELAÇÃO não provida.” (Apelação no
0013062-77.2008.8.26.0568, 15a Câmara de Direito Privado, Rel.
Kleber Leyser Aquino, j. 20/08/2019).
Todavia, no que tange à condenação do exequente ao pagamento de
multa de 2%, com fulcro no disposto no §2o do art. 1.026 do Código de Processo
Civil em vigor, consigno que aludida penalidade visa coibir a parte imbuída de má-fé
processual, que interpõe o recurso para aclaramento de uma decisão judicial sem
qualquer fundamento legal, apenas com a finalidade de postergar injustificadamente
a prestação jurisdicional.
No caso presente, ainda que não tenha havido o acolhimento dos
embargos de declaração do apelante, não se vislumbra finalidade procrastinatória na
oposição dos embargos de declaração em questão, conforme se infere da leitura da
respectiva peça processual de fls. 170/179, revelando inexistir má-fé da parte
recorrente a justificar a imposição da multa, que fica afastada.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para
afastar a condenação do banco exequente ao pagamento da multa fixada no
julgamento dos embargos de declaração de fls. 170/179.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator